Tribunal: TJPA
Processo: 0805167-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805167-03.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO MARCELO COSTA PORTELA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA BANCÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO”
.
MANUTENÇÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES.

AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada de urgência, interposto por
ANTÔNIO MARCELO COSTA PORTELA
,

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (Id. 3134232 – págs. 22/23) que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA BANCÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, processo nº
0807639-24.2019.8.14.0028
, decidiu nos seguintes termos:

“(...)

Isto posto, INDEFIRO o pedido de Tutela pleiteada, em face do pedido ir em sentido contrário a tese firmada em julgamento de casos repetitivos, conforme acima exposto. Ressalte-se, no entanto, que ao final, em função da análise do mérito, poderá ser reconhecido o direito pleiteado pelo (a) autor (a) e consequentemente ser deferido tal pedido. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Estando em termos a inicial, entendo por postergar a designação da audiência de conciliação, tendo em vista que em causas desta natureza não se tem alcançado o acordo e que a composição poderá ser feita a qualquer tempo na demanda, bem como a extensa pauta de audiências desta Vara.

Portanto, CITE-SE a parte ré, POR MANDADO/CARTA/PRECATÓRIA, no respectivo endereço declinado na inicial (cf. acima), para que apresente sua resposta nos presentes autos, nos termos do art. 335, III do CPC. Apresentada a reposta ou transcorrido o prazo, certificando a Secretaria, o processo deverá ser encaminhado concluso. Intimem-se. Cumpra-se. SIRVA-SE DESTA DECISÃO COMO CARTA/MANDADO, BEM COMO INTIMAÇÃO VIA DJE/PA. Cumpra-se.

Intime-se. Publique-se. Marabá, 17 de maio de 2019.

AIDISON CAMPOS SOUSA

Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível de Marabá

(...)”

Em suas razões (Id nº 3133990 – págs. 1/8),
historia o agravante que contraiu dois empréstimos pessoais junto ao banco agravado.

Expõe que requereu a justiça gratuita e a substituição do método de amortização da dívida de price para método equivalente a juros simples e a adequação da taxa de juros ao informado pelo requerido ao Banco Central.

Fala que r
equereu, em sede de liminar, a cessação da incidência da capitalização, bem como da consignação em pagamento do valor que entende incontroverso para que o banco se abstenha de inscrever seu nome (do autor) nos cadastros de proteção ao crédito.

Faz considerações sobre a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em seguida, aduz que no caso em questão, a aplicação da tabela price, que deriva da aplicação de juros compostos, é exagerada, pois gera o locupletamento sem causa da instituição financeira.

Prossegue aduzindo que o Código de Defesa do Consumidor – CDC, ao tratar dos contratos de adesão, elucida que as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Aduz que conforme preceitua o art. 4º do Decreto nº 22.626/33 “é proibido contar juros dos juros”, tanto que assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme súmula nº 121.

Reitera que diante da ilicitude e abusividade cometida pelo banco agravado, tem direito
à consignação em pagamento do valor que entende incontroverso, evitando a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Arrola entendimentos jurisprudências que entende serem pertinentes ao caso.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão da tutela antecipada de urgência, e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 3206430 – págs. 1/7).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (Id. 3421078 – Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (Id.
3479882 – págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo “
a quo
”

que indeferiu o pedido de tutela requerido
que visava a cessação da incidência da capitalização, bem como a consignação em pagamento do valor que entende incontroverso, para que o banco se abstivesse de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Em uma análise dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência ao presente recurso, uma vez que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, dado que o indeferimento pelo juízo de origem dos pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, encontra respaldo no ordenamento jurídico.

No que tange à questão atinente aos juros remuneratórios, restou assentado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS as seguintes orientações quanto a essa taxa, quais sejam, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura (Lei nº 22.626/33) e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não é indicativo de abusividade.

É de se registrar que inexiste no ordenamento jurídico previsão legal que limite os juros remuneratórios praticados por instituições financeiras, de tal sorte que, nessas hipóteses, torna-se necessário interpretar os negócios jurídicos tendo em vista a intenção das partes e o princípio da boa-fé, nos moldes do artigo 112 do Código Civil,
verbis
:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Nesse diapasão, tem-se utilizado para esse fim a taxa média de mercado, que surge como a providência mais adequada, porquanto é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras. A referida taxa passou a ser divulgada pelo Banco Central do Brasil, cujas informações são acessíveis a qualquer pessoa via internet.

Destarte, nos contratos bancários de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante de juros remuneratórios praticados. No caso, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário assinalado pelo agravante/autor (id.
12456069, págs. 1/4) que a sua cláusula 5ª previu a incidência de juros, os quais foram prefixados a 2,150% ao mês e 29,08044% ao ano no negócio jurídico avençado.

No que diz respeito à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, pacificando a questão, em sede de recursos repetitivos, assentou ser lícita a cobrança de juros capitalizados, desde que pactuado pelas partes, verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (Grifei)

Além do que, a simples alegação de cobrança de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não configura abusividade, segundo indica a Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

Súmula nº. 382 - STJ:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

De mais a mais,
tem-se que em se tratando de contratos bancários a possibilidade de sua adoção sobreveio através da Medida Provisória nº 2.170-36/01, que em se seu artigo 5º prescreve que “nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.

Nesse sentido, foi publicada a Sumula nº 529 do STJ com a seguinte redação:

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Desse modo, as instituições financeiras podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Ademais, tem-se que a matéria se encontra pacificada, ainda, no Pretório Excelso, tendo este assentado a constitucionalidade do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/01, cujo julgamento possui a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 592377, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021